Tribunal: TJBA
Processo: 8009830-80.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009830-80.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELY GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TOMADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de recebimento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, por morte natural do segurado, diante da ausência de cobertura contratual para essa modalidade de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa da autora em razão da existência de outros herdeiros legais; (ii) saber se a ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento da apelação; e (iii) saber se, em contratos de seguro de vida coletivo, é do estipulante ou da seguradora a obrigação de informar aos segurados as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice-mestre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ilegitimidade ativa da autora, eis que o exercício do direito de ação é facultativo e não se pode obrigar ninguém a demandar em juízo. A indenização pleiteada, acaso devida, restringe-se ao percentual a que tem direito a autora sobre o total do capital segurado, ficando resguardada a quota parte dos demais herdeiros.

4. O recurso de apelação preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC, apresentando exposição dos fatos e do direito, razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão, demonstrando o inconformismo da recorrente com a decisão combatida e impugnando sua motivação. Dialeticidade configurada.

5. Nos termos do Tema 1.112 do STJ, firmado nos Recursos Especiais nº 1.874.811/SC e 1.874.788/SC, em modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal dos segurados, a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice-mestre.

6. O fornecimento de cartão-alimentação pela seguradora à apelante não configura comportamento contraditório, uma vez que tal serviço tem previsão contratual em caso de morte do segurado, qualquer que seja a causa, ressalvadas as exceções expressamente previstas. A seguradora apenas cumpriu os termos do contrato, não havendo que se falar em
venire contra factum proprium
,
surrectio
ou reconhecimento do pedido.

7. A ausência de ato ilícito impede a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 422 e 801, § 1º; CDC, arts. 6º, III, e 31; CPC, arts. 1.010, 85, § 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.811/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.03.2022; STJ, REsp 1.874.788/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1.112); TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11.09.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009830-80.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante SUELY GONZAGA DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

afastar as preliminares
e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.